Tribunal: TJDFT
Processo: 0701576-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE BENS. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. SUCESSÃO DE SÓCIOS. PATRIMÔNIO LÍQUIDO POSITIVO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexistem vícios no acórdão, pois o provimento jurisdicional foi claro e coerente com sua fundamentação, correspondendo à vontade do órgão prolator da decisão.
2. No caso dos autos, o acórdão construiu fundamento teórico para concluir que, considerando o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, o deferimento da sucessão processual pressupõe a existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios.
2.1. Com efeito, em que pese seja possível a inclusão dos sócios da empresa executada no polo passivo da execução, a parte credora não demonstrou que houve o encerramento por liquidação voluntária, com a consequente transferência efetiva de patrimônio da sociedade aos sócios.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.